Tribunal: TJES
Processo: 0012968-70.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012968-70.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DE MULTA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a CDA tem presunção de certeza e liquidez, sendo do executado o ônus de ilidi-la, inclusive com a juntada do respectivo processo administrativo se imprescindível para solução da controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012968-70.2015.8.08.0347

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo BANCO CREDICARD S.A. contra a sentença id 6393401, que rejeitou os embargos à execução fiscal por si opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando desconstituir o título executivo que deu azo à execução fiscal n. 0015767-56.2013.8.08.0024, CDA n.º 792/2013, no valor histórico de R$ 106.140,26 (cento e seis mil, cento e quarenta reais e vinte e seis centavos) (id 6393396, fls. 14).

Em suas razões recursais (id 6393401), sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada ao argumento de que os processos administrativos sancionadores seriam nulos. Sucessivamente, requer a redução das multas aplicadas administrativamente.

O Apelado apresentou contrarrazões (também acostadas ao id 6393401), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012968-70.2015.8.08.0347

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo BANCO CREDICARD S.A. contra a sentença id 6393401 (fls. 27/, que rejeitou os embargos à execução fiscal por si opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando desconstituir o título executivo que deu azo à execução fiscal n. 0015767-56.2013.8.08.0024, CDA n.º 792/2013, no valor histórico de R$ 106.140,26 (cento e seis mil, cento e quarenta reais e vinte e seis centavos) (id 6393396, fls. 14).

Em suas razões recursais (id 6393401), sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada ao argumento de que os processos administrativos sancionadores seriam nulos. Sucessivamente, requer a redução das multas aplicadas administrativamente.

O Apelado apresentou contrarrazões (também acostadas ao id 6393401), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Contudo, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, em que pese aduzir a nulidade dos processos administrativos que ensejaram a aplicação da multa que originou a CDA objeto da execução fiscal impugnada, como bem consignado pelo Juízo a quo, extrai-se do detido exame dos autos que a Apelante não anexou, aos embargos à execução, documentos ilegíveis relativos ao processo Procon 410/2007 e o fez de forma incompleta em relação ao processo Procon 957/2006.

Daí decorre, a toda evidência, a impossibilidade de se aferir as nulidades alegadas pela Apelante, em razão da manifesta preclusão.

Isso porque, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a CDA tem presunção de certeza e liquidez, sendo do executado o ônus de ilidi-la, inclusive com a juntada do respectivo processo administrativo se imprescindível para solução da controvérsia. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."

(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.580.219/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 12/9/2016.)”

Portanto, diante da deficiência na juntada,
initio litis
, dos respectivos processos administrativos sancionadores, há óbice intransponível para o exame das supostas nulidades aduzidas pela Apelante quanto às multas aplicadas nos processos Procon 410/2007 e 957/2006.

Por sua vez, em relação ao processo Procon 808/2007, entendeu o Juízo
a quo
, em percuciente análise, que a multa fora aplicada não em razão do fato questionado pelo consumidor, mas pela desobediência à determinação de comparecimento à audiência de esclarecimento junto a Autarquia, em violação aos art. 55, §4.º, do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 33, §2.º, do Decreto Municipal 2.181/97, tendo a respectiva penalidade sido aplicada em estrita observância dos critérios dosimetria previstos na legislação de regência (art. 57, do CDC, e art. 36 e seguintes do Decreto Municipal 11.738/2003, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006).

Consigno que não me passou despercebido que a Apelante não impugnou especificamente este fundamento autônomo e bastante para a manutenção da sentença recorrida, cingindo-se a renovar os argumentos que já haviam sido utilizados nos embargos à execução opostos.

Nada obstante, não encontro razão para alterar a conclusão alcançada pelo Juízo a quo, no sentido de que a dosimetria foi devidamente realizada pela Autarquia Municipal, que ensejou na aplicação de multa ficada em R$ 14.606,14 (quatorze mil seiscentos e seis reais e quatorze centavos), reiterando, como já anteriormente exposto, a existência de óbice quanto à análise das demais multas aplicadas em razão da deficiência na juntada dos respectivos processos administrativos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do judicioso voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, cuida-se de
a
pelaç
ão cível
,
por meio da qual pretende,

Banco
Credicard
S/A
ver reformada a r. sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo o valor originário da multa aplicada pelo Procon Municipal, de R$ 14.606,14.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem inaugurar divergência parcial, apenas no que se refere valor da penalidade, pelos motivos que passo a expor.

Prefacialmente, registra-se que esta Corte de Justiça tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do art. 55 do CDC, confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Este eg. TJES já firmou o entendimento de que conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas
, como se infere dos seguintes julgados: Apelação Cível nº 100200003992 (Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020). 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 3. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180235343, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum

punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infra
cional
, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato
ilícito
e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte,
cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais
.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Lado outro,
vê-se que a multa imposta
pela autoridade administrativa
se distanci
ou

da finalidade, porquanto arbitrada em valor
des
proporcional à conduta, considerando o dano ao consumidor
.

Nesse contexto,
a
redução da
penalidade
para

R$
1
0.000,00
mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração,
afastando a possibilidade
de
enriquecimento sem causa,
em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstra recente aresto:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON PRELIMINAR DE NULIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS MÉRITO - MULTA ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Preliminar de nulidade. A existência de erro material no relatório não tem o condão de anular a sentença, especialmente quando inexiste prejuízo para as partes. Preliminar rejeitada. II Prejudicial de prescrição. Não se vislumbra violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo, especialmente quando a legislação permite uma série de recursos e instrumentos que dificultam a marcha procedimental. Prejudicial afastada. III Mérito. A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente fundamentada, havendo destacado os atos ilícitos praticados pela Empresa recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. IV
Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal é a mais adequada para a situação em apreço, não se revelando excessiva a multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC).
V Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170202641, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)

De igual modo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, merece retoque a sentença no que se refere aos honorários advocatícios, devendo ser reconhecida fixar a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, deve ser acolhido o pedido de redução da penalidade, conforme sólido entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
reduzir o valor da multa administrativa para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

e

co
nden
a
r

as partes

ao pagamento d
as custas processuais e
honorários advocatícios
fixados

em
10% sobre o
proveito econômico
,
haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca
(50%)
,
nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

VISTA

Técnica de Julgamento

Os autos vieram conclusos com base no art. 942, do CPC.

Rememoro aos eminentes pares que a divergência é sobre os critérios para aplicação da multa administrativa pelo Procon.

Nesse passo, acompanho o voto do eminente Relator, haja vista que a multa aplicada no caso concreto - no valor de R$ 14.606,14 - não se mostra desproporcional.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.